Tribunal: STF
Processo: HC 209620
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Correia Nunes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, em razão de alegado fato novo “AUDIÊNCIA DE RECONHECIMENTO FACIAL com reconhecimento negativo”.



    Ainda, o Ministério Público Federal apresentou parecer, onde pugna pelo não conhecimento deste habeas corpus, cuja ementa transcrevo:



    HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HC NO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIAS NAS MANIFESTAÇÕES DAS VÍTIMAS NO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Para além disso, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar fundado na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, bem como na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    (…) Com relação aos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se no presente caso que o modus operandi dos fatos narrados, revela a necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como, para garantia da aplicação da lei penal, tornando-se de rigor o decreto da custódia cautelar dos indiciados.



    Ora, como consta do relato da vítima Tatiane Ribeiro Naves, quando retornavam de uma viagem de compras a cidade de Foz do Iguaçu, próximo ao trevo da cidade de Santo Inácio, um veículo emparelhou com o seu, sendo que todos os ocupantes estavam com roupas escritas “Polícia Civil”, sendo que estes (três ocupantes) mandaram parar por se tratar da polícia e começaram a atirar nos pneus do veículo.



    Ainda segundo relato da vítima, esta não parou eis que notou tratar-se de um assalto, sendo que os assaltantes dispararam diversos tiros contra o veículo, até que um destes atingiu o motor e o carro parou. Segundo ainda consta, os assaltantes fizerem com que todos os ocupantes do veículo descessem do carro, proferindo palavras como: "DESCE DO CARRO, DESCE DO CARRO, AQUI É A POLÍCIA", "PORQUE VOCÊS NÃO PARARAM, AGORA VOCÊS VÃO SE FODER"(item 1.3).



    Pondera a referida vítima que um dos assaltantes, posteriormente identificado como GENÉSIO EUGENIO DE SOUZA, se mostrou muito agressivo, dizendo: "VOCÊS MERECEM MORRER", "AJOELHA AI", "SEUS FILHOS DA PUTA, VOCÊS VÃO MORRER"(item 1.3). Ainda consta que após retirarem todas as compras do veículo, bem como, pertences pessoais, os assaltantes deixaram as vítimas no local e partiram sentido a cidade de Maringá/PR.



    Ainda fora procedido o reconhecimento da pessoa de ADRIANO CORREIA, como sendo um dos assaltantes. Ressalta-se que a também vítima Renato Flávio Vicente da Silva, igualmente reconheceu ambos os indiciados, como sendo dois dos três autores do crime em questão (item 1.4). Neste ponto, ainda conclui-se que o reconhecimento fotográfico realizado por ambas as vítimas junto aos autos de Inquérito Policial, deve ser interpretado como indício suficiente de autoria delitiva, apto, a embasar do decreto prisional cautelar.



    (…) No mais, quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, estes igualmente se encontram devidamente delineados nos autos, sobretudo, quanto a garantia da ordem pública. Ora, como caso dos autos, é certo que em Juízo sumário, a culpabilidade externada pelos agentes em muito supera aquela inerente ao tipo penal, motivo pelo qual, necessária à decretação da prisão preventiva destes com fundamento na garantia da ordem pública.



    (…) No mais, patente é o risco de reiteração delitiva dos indiciados, eis que ambos se encontram com autos de Execução de Pena em andamento, face a imposição de sanção penal pela prática de crimes igualmente graves, motivo pelo qual indubitável é o risco a ordem pública, como também a instrução criminal, eis que face a periculosidade, em tese, externada, patente é o risco de que em liberdade, venham estes a tentar coagir vítimas e testemunhas.



    Ora, o indiciado ADRIANO CORREA NUNES, encontra-se em gozo de livramento condicional nos autos de Execução de Pena n. 0002409-39.2014.8.16.0162, nos quais cumpre pena imposta face a prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2°, incisos I e II e 288, do Código Penal. No mais, como bem aventado pelo Ministério Público, o indiciado ainda encontra-se respondendo a ação penal junto ao r. Juízo da Comarca de Mandaguari/PR, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II (Autos n. 0002923-25.2015.8.16.0109).do Código Penal Assim, de rigor sua prisão cautelar.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    De outro lado, em relação à alegação de fato novo “audiência de reconhecimento facial com reconhecimento negativo”, destaco que não se trata aqui de desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, mas em saber se houve (ou não) a confirmação do reconhecimento pessoal do ora paciente, agora em sede judicial.



     No sentido da iliquidez da pretensão defensiva, cito trecho do parecer do Ministério Público Federal, no ponto (com meus grifos):



    12. Nesse contexto, a pretensão de revogação da custódia cautelar, com base na tese de insuficiência de provas da autoria delitiva, é incompatível com a via estreita do writ. Eventuais divergências entre depoimentos das vítimas, quanto aos atos de reconhecimento pessoal dos acusados, é discussão inerente à instrução criminal, que encontra-se em curso .



    13. Importa ressaltar, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, não é possível extrair da Ata de Audiência destinada ao reconhecimento pessoal dos acusados nenhuma manifestação de certeza das vítimas quanto à exclusão da autoria delitiva do paciente (fls. 348/354).



    Nesse contexto, a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Desta forma, não vislumbro a presença de irrazoabilidade flagrante na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator